Tribunal: STF
Processo: RE 1293919
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO N° 9.246/2017. INSTAURAÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL. JUSTIÇA FEDERAL. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. PENA DE MULTA. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA. INDULGÊNCIA CONFERIDA À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. BALIZADOR PARA INSCRIÇÃO DOS DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. 
    1. Declinada ao Juízo Estadual apenas a execução da pena privativa de liberdade, fica mantida a competência do Juízo Federal para analisar questões relativas à pena de multa. 
    2. De acordo com o artigo 65 da Lei de Execução Penal, a competência para a execução da pena é do juízo indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença. 
    3. Para fins de instauração da execução penal, a Consolidação Normativa da Corregedoria Regional da Justiça Federal da 4ª Região estabelece, nos artigos 340 a 343 quais as atribuições do juízo da condenação e as do juízo da execução penal. 
    4. No âmbito da Justiça Federal, cabe ao juízo da condenação a distribuição do processo de execução penal no processo eletrônico da Justiça Federal, ou encaminhamento da ficha individual do condenado ao juízo federal de execução penal prevento. 
    5. A Súmula nº 192 do Superior Tribunal de Justiça é interpretada de forma restrita, de modo que a expressão ´execução das penas impostas´ está limitada à execução da pena privativa de liberdade e seus incidentes, sendo que o verbete não alcança a execução dos demais itens da condenação. 
    6. Para a concessão de indulto é entendimento da jurisprudência de nossos Tribunais Superiores, que o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos, devem ser aferidos nos estritos termos do Decreto Presidencial, sob pena de violação ao poder discricionário do Presidente da República, possuindo a decisão que analisa o benefício natureza jurídica meramente declaratória. 
    7. O inadimplemento da pena de multa cumulativamente aplicada não obsta a concessão do indulto em relação em relação à pena privativa de liberdade estabelecida. 
    8. Todavia, considerando que, na espécie, o valor da multa devido pelo executado supera, e em muito, o patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), considerado para inscrição em dívida ativa pelo órgão fazendário, impossível à indulgência à pena pecuniária. (TRF4 5045035-31.2019.4.04.7000, SÉTIMA TURMA, Relatora CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI, juntado aos autos em 06/11/2019). 
    9. O agravante não faz jus ao indulto da pena de multa, porque ultrapassado o valor mínimo para inscrição em dívida ativa da União.” (págs. 230 e 231 do documento eletrônico 13).
    Não foram interpostos embargos de declaração.
    Neste RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 5°, XXXVI e 102, § 2°, da mesma Carta.
    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal não merece prosperar. 
    O Tribunal a quo assim decidiu a questão:
    “[...] não há qualquer reparo a fazer na decisão do juízo a quo que proveu acerca da pena de multa, no caso, entendendo não poder ser objeto do indulto. 
    Inocorre a preclusão consumativa, pelo singular fato de que a questão da multa não foi objeto da declinação da competência. 
    O enfrentamento da tese de defesa alusiva à inidoneidade da decisão do juízo a quo impõe a realização de breve retrospecto acerca dos antecedentes da decisão proferida pelo Ministro Luis Roberto Barroso na Execução Penal - EP 5. 
    Na ementa da decisão que confirmou a liminar concedida na Medida Cautelar da ADI 5874 constou: 
    ´4. O decreto de indulto não pode esvaziar a política criminal estabelecida pelo legislador, tornando os requisitos para a extinção da punibilidade consideravelmente mais brandos do que aqueles exigidos para o cumprimento adequado da pena. Violação à separação dos Poderes. Perdão da multa que também desatende os fins constitucionais a serem protegidos pela política criminal. Cumprimento deficiente dos deveres de proteção do Estado a diversos valores e bens jurídicos.´
    A cautelar do Ministro Relator, no respeitante à multa, foi para o fim de: 
    (iii) suspender, por inconstitucional, o art. 10 do Decreto nº 9.246/2017, que trata do indulto da multa, ressalvadas as hipóteses de extrema carência material do apenado ou de multa inferior ao mínimo fixado para a inscrição de débitos em Dívida Ativa da União; 
    Seguindo na decisão do Ministro Barroso: 
    ´56. Diante desse quadro, como passo a expor, não se apresentaram justificativas, compatíveis com a Constituição e o ordenamento em vigor, que legitimassem a inclusão no âmbito de incidência do indulto os crimes relacionados à corrupção. Tampouco se demonstrou como o perdão da multa (quanto mais sem limite de valor) favoreceria a situação dos presídios, uma das justificativas para a edição do decreto. Como bem pontuou a Ministra Presidente na sua decisão cautelar, o ´indulto não é nem pode ser instrumento de impunidade´. 
    E a fundamentação específica utilizada pelo Ministro Relator da Medida Cautelar na ADI 5874 assim foi construída: 
    ´II. INCONSTITUCIONALIDADE DA INCLUSÃO DA MULTA NO ÂMBITO DE INCIDÊNCIA DO INDULTO E DO ABRANDAMENTO DO TRATAMENTO CONFERIDO A CONDENAÇÕES PECUNIÁRIAS. 
    92. O art. 10 do decreto impugnado prevê: (i) que o indulto (ou comutação) da pena privativa de liberdade atinge, de forma automática e indiscriminada, a multa cumulativamente imposta, ainda que o apenado seja inadimplente ou o débito esteja inscrito em dívida ativa; e (ii) que o inadimplemento da multa ou da condenação pecuniária não impede a concessão do indulto da pena privativa de liberdade. 
    93. Também esse dispositivo representa um exercício abusivo da competência constitucional para a concessão de indulto. Para chegar a essa conclusão, considere-se, inicialmente, o resgate da função de especial relevo que o Supremo Tribunal Federal tem deferido à multa no sistema brasileiro de persecução penal, notadamente no que se refere aos crimes econômicos. 
    94. Nas circunstâncias brasileiras, deve-se evitar a expansão desmedida do alcance do direito penal, mas é preciso buscar a sua efetividade. Em matéria de criminalidade econômica, a pena de multa desempenha papel proeminente. Mais do que a pena de prisão – que, nas condições atuais, é relativamente breve e não é capaz de promover a ressocialização –, cabe à multa, em conjunto com a reparação do dano, o papel retributivo e preventivo geral da pena, desestimulando, no próprio infrator ou em infratores potenciais, a prática da conduta estigmatizada pela legislação penal. 
    95. Com base nessas premissas, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da EP nº 12-AgR, sob a minha relatoria, chegou às seguintes conclusões: (i) a pena de multa não perdeu o seu caráter de sanção penal; (ii) em matéria de criminalidade econômica, a multa desempenha um papel proeminente de prevenção específica, prevenção geral e retribuição; e (iii) como consequência, ela deve ser fixada com seriedade, proporcionalidade e, sobretudo, deve ser efetivamente paga. A efetividade da cobrança da multa, aliás, é uma orientação firmada no art. 118, §1º, da Lei de Execução Penal [14], de acordo com o qual o não pagamento da multa por aquele que tem condições de pagar sujeita o condenado à transferência para regime mais severo de cumprimento da pena restritiva de liberdade. 
    96. De igual modo, a condenação do apenado à reparação dos danos causados pelo crime cometido recebe especial destaque em nosso sistema jurídico, notadamente a partir da redação dada pela Lei nº 11.719/2008 ao art. 387, IV, do Código de Processo Penal [15], que passou a impor ao juiz criminal o dever de fixar, já na sentença condenatória, o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal, considerando os prejuízos suportados pelo ofendido. Além disso, o legislador criou um estímulo ao adimplemento da condenação pecuniária, especificamente nos crimes contra a Administração Pública, ao estipular que a progressão de regime é condicionada à reparação do dano causado, ou à devolução do produto do ilícito praticado, com os acréscimos legais, nos termos do §4º do art. 33 do Código Penal [16]. 
    97. Nessas condições, penso que o dispositivo impugnado é inconstitucional por quatro fundamentos. Em primeiro lugar, a regra inviabiliza a função preventiva geral da pena de multa. A situação é ainda mais clara no que se refere à dispensa da quitação da condenação pecuniária para a fruição do indulto. A questão pode ser vista de uma perspectiva de custo-benefício: se, após desviar milhões de reais de dinheiro público, a pessoa cumprirá apenas 20% da pena sem sequer ser obrigada a devolver os valores desviados, quais são os incentivos para que não cometa o crime? Como bem observado na petição inicial “sem as repercussões patrimoniais, considerado o beneplácito estendido às penas pecuniárias, (...) o condenado não tem o mais ínfimo desestímulo de cometer novos crimes, e não teria mais nenhum interesse em colaborar com a justiça, seja pela confissão, seja pela colaboração premiada” (fls.30).
    98. Em segundo lugar, novamente aqui se identifica um déficit de legitimidade democrática, na medida em que a norma, contrariando o forte consenso existente na sociedade brasileira quanto à necessidade de enfrentamento sério da corrupção, fragiliza os mecanismos de reparação dos prejuízos econômicos gerados pela criminalidade do colarinho branco. Vale destacar que também nesse ponto a norma contrariou a orientação do CNPCP, que propunha expressamente que os efeitos da condenação e a pena de multa aplicada não fossem alcançados pelo indulto e pela comutação. 
    99. Em terceiro lugar, a norma desnatura o instituto do indulto, seja visto como ferramenta humanitária, seja como mecanismo de política criminal. O perdão de multas e condenações pecuniárias não beneficia a grande massa carcerária de condenados por tráfico ou pequenos delitos. Tem, pelo contrário, destinatários certos: pessoas que se locupletaram do dinheiro público, que representam percentual mínimo dos presos brasileiros e que possuem perfeitas condições de saldar sua dívida (também financeira) com a sociedade. 
    100. Em quarto lugar, a concessão do indulto aos condenados que, possuindo condições para fazê-lo, deixam de pagar a multa e a condenação pecuniária estabelecidas na sentença, contrariam a política criminal legislativa e a jurisprudência desta Corte, porquanto sequer a progressão de regime – benefício evidentemente menos generoso que o indulto – é admitida sem o adimplemento dessas obrigações. 
    101. Sendo assim, a concessão do indulto da multa deve ser admitida apenas em hipóteses excepcionalíssimas, devidamente comprovadas perante o juízo da execução penal. São elas: (i) extrema carência material do apenado (que sequer tenha tido condições de firmar compromisso de parcelamento do débito, na forma da legislação de regência); ou (ii) valor da multa inferior ao mínimo fixado em ato do Ministro da Fazenda para a inscrição de débitos em Dívida Ativa da União (atualmente disposto inciso I do art. 1º da Portaria nº 75, de 22.03.2012, do Ministro da Fazenda). Ademais, o inadimplemento injustificado da multa ou de eventual condenação pecuniária fixada na sentença condenatória pode, e deve, ser considerado pelo juízo da execução penal para aferir o merecimento (elemento subjetivo) do sentenciado que se candidate ao indulto. 
    102. Atento a esses vetores interpretativos, o Supremo Tribunal Federal, ao examinar decreto de indulto com conteúdo semelhante ao que se apresenta nestes autos, adotou orientação igualmente restritiva. Refirome à EPs nºs 11, 14 e 24-AgR, todas de minha relatoria. Na última delas, cujo acórdão ainda se encontra pendente de publicação, consignou-se, já na ementa, que “a automática concessão do indulto a condenado que tenha condições econômicas, sem sacrifício dos recursos indispensáveis ao sustento próprio ou de sua família, constituiria injustificável descumprimento de ordem judicial e indesejável tratamento privilegiado em relação aos sentenciados que pagaram a sanção no prazo legal”. 103. Assim, salvo nos casos excepcionais aos quais expressamente me referi, são inconstitucionais tanto o perdão da pena de multa quanto a fruição desse benefício sem o pagamento da multa e de eventual condenação pecuniária. (destaque não constante do original)´
    Vê-se, neste passo, que no momento em que o Ministro Relator da MC na ADI 5874, examinava a a confirmação da liminar deferida durante o recesso, já se encontrava presente a questão do limite para inscrição do débito da multa em Dívida Ativa da União. 
    A liminar, então, no respeitante à multa, teve a seguinte diretriz: 
    (iii) suspender o art. 10 do Decreto nº 9.246/2017, que trata do indulto da multa, por violação ao princípio da moralidade, ao princípio da separação dos Poderes e desviar-se das finalidades do instituto do indulto, ressalvadas as hipóteses de (a) extrema carência material do apenado (que nem sequer tenha tido condições de firmar compromisso de parcelamento do débito, na forma da legislação de regência); ou (b) de valor da multa inferior ao mínimo fixado em ato do Ministro da Fazenda para a inscrição de débitos em Dívida Ativa da União (atualmente disposto inciso I do art. 1º da Portaria nº 75, de 22.03.2012, do Ministro da Fazenda); 
    (destaquei)
    Já a decisão do Plenário do Supremo, na sessão de 09/05/2019, que acabou por não referendar a medida cautelar, assim proveu sobre o tema da multa, conforme divulgado no Informativo do STF nº 939. 
    Em conclusão de julgamento, o Plenário, por maioria, não referendou medida cautelar concedida em ação direta de inconstitucionalidade e julgou improcedente o pedido nesta formulado contra os arts. 1º, I; 2º, § 1º, I; 8º; 10 e 11 do Decreto 9.246/2017 (1). 
    A norma impugnada dispõe sobre a concessão de indulto natalino e a comutação de penas (Informativos 924 e 925). Prevaleceu o voto do ministro Alexandre de Moraes, que sublinhou existir complexo mecanismo de freios e contrapesos, de controles recíprocos, ao lado das funções preponderantes de cada um dos Poderes. Dentro desse mecanismo, a Constituição Federal (CF) estabelece a possibilidade da outorga, por parte do Presidente da República, de graça, indulto ou comutação de penas [art. 84, XII (2)]. 
    Segundo o ministro, o indulto não faz parte da doutrina penal, não é instrumento consentâneo à política criminal. É legítimo mecanismo de freios e contrapesos para coibir excessos e permitir maior equilíbrio na Justiça criminal. O exercício do poder de indultar não fere a separação de Poderes por, supostamente, esvaziar a política criminal definida pelo legislador e aplicada pelo Judiciário. Está contido na cláusula de separação de Poderes. O ato de clemência privativo do presidente pode ser total, independentemente de parâmetros. Asseverou que, ainda que não se concorde com esse instituto, ele existe e é ato discricionário, trata-se de prerrogativa presidencial, portanto. 
    [..]
    Asseverou a constitucionalidade dos preceitos impugnados, restabelecido na íntegra o decreto de indulto. Em suma, quanto ao art. 8º, salientou que o indulto não se direciona somente às penas privativas de liberdade, mas também ao afastamento de sanções impostas por condenação judicial. Não haveria lógica em perdoar delitos mais graves e não os criminosos leves. Em relação ao art. 10, considerou ser tradicional no ordenamento jurídico pátrio que a concessão de indulto ou comutação da pena possa alcançar a sanção de multa, aplicada isolada ou cumulativamente. A pena de multa é uma das sanções impostas e o indulto não abrange o ressarcimento ao erário. Em relação aos arts. 1º e 2º, afirmou não ser possível excluir de sua abrangência crimes que a Constituição não autoriza excluir.” (págs. 221 a 226 do documento eletrônico 13).
    Observo que a decisão recorrida está em consonância com o jurisprudência desta Corte, no sentido de que o indulto da pena privativa de liberdade não alcança a pena de multa. No mesma linha, cito as ementas do julgamentos das EP 11-AgR/DF e EP 21 AgR-segundo/DF, da relatoria do Min. Roberto Barroso, ambos analisados pelo Plenário desta Corte:
    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INDULTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO À MULTA OBJETO DE PARCELAMENTO. 
    1. O indulto da pena privativa de liberdade não alcança a pena de multa que tenha sido objeto de parcelamento espontaneamente assumido pelo sentenciado. 
    2. O acordo de pagamento parcelado da sanção pecuniária deve ser rigorosamente cumprido sob pena de descumprimento de decisão judicial, violação ao princípio da isonomia e da boa-fé objetiva. 
    3. Hipótese em que o requerente não comprovou impossibilidade econômica que justificasse o descumprimento do ajuste. 
    4. Agravo regimental desprovido.”
    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INDULTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO DECRETO Nº 8.615/2015. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. SUBSISTÊNCIA DO DEVER DE PAGAMENTO MULTA, CONSOANTE PARCELAMENTO AJUSTADO COM A FAZENDA PÚBLICA, BEM COMO DOS EFEITOS SECUNDÁRIOS DA CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO. 
    1. Agravo regimental contra decisão que deferiu o pedido de indulto em execução penal, nos termos do Decreto nº 8.615/2015, ressalvando, contudo, que (i) a decisão não interferia no acordo firmado, espontaneamente, pelo sentenciado com a Fazenda Pública para o pagamento parcelado da multa; e (ii) subsistiam os efeitos secundários da condenação. 
    2. O preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos do Decreto nº 8.615/2015 impõe a extinção da punibilidade do sentenciado (art. 107, II, CP). 
    3. Nada obstante, o indulto da pena privativa de liberdade não alcança a pena de multa que tenha sido objeto de parcelamento espontaneamente assumido pelo sentenciado. O acordo de pagamento parcelado da sanção pecuniária deve ser rigorosamente cumprido sob pena de descumprimento da decisão judicial e violação ao princípio da isonomia e da boa-fé objetiva. Precedente específico do Plenário: EP 11- AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 
    4. Da mesma forma, a concessão do indulto extingue a pena, mas não o crime, de modo que não são afastados os efeitos secundários do acórdão condenatório, dentre os quais a interdição do exercício de função ou cargo públicos. Doutrina. Precedentes. Situação concreta em que subsistem os efeitos extrapenais da condenação, como é o caso da interdição do exercício de cargo ou função pública de qualquer natureza, expressamente fixada pelo acórdão condenatório. 
    5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de outubro de 2020.
                Ministro Ricardo Lewandowski
                            Relator